Tribunal: TJSP
Processo: 1047199-69.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito consignado – Pedidos parcialmente procedentes com vistas a declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral – Descontos módicos em relação ao benefício previdenciário que não afetaram a subsistência da autora ou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito consignado – Pedidos parcialmente procedentes com vistas a declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral – Descontos módicos em relação ao benefício previdenciário que não afetaram a subsistência da autora ou sua imagem no mercado de consumo – Inércia que se verificou por 18 meses – Situação insuficiente para a configuração do dano – Recurso improvido.